Tribunal: TJMT
Processo: 1004335-95.2019.8.11.0002
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004335-95.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[DENIZE KETTERMANN - CPF: 850.673.691-91 (APELANTE), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA - CPF: 017.857.421-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATA CLASSIFICADA – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – RECURSO IMPROVIDO.

1. O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1– Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima (RE nº 837.311/PI).

2. A contratação temporária fundada no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, não implica preterição à regra constitucional do concurso público obrigatório e prévio (ADI 3721).

3. Recurso desprovido.

RELATÓRIO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por DENIZE KETTERMANN em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande-MT que, nos autos da Ação Ordinária Decorrente de Preterição em Concurso Público nº 1004335-95.2019.8.11.0002, julgou improcedente os pedidos (Id. 114755171).

A Apelante sustenta que foi classificada na 24ª posição no concurso público regido pelo Edital n. 005/2009-SAD/MT para o cargo de técnico da área instrumental, perfil pedagogo. Afirma a existência de 533 cargos precários, ocupados por empresas terceirizadas. Discorre sobre o direito a nomeação e posse no concurso público. Invoca seu direito à nomeação com fundamento no RE n.º 837.311/PI. Sustenta que a preterição ocasiona lucro cessante e dano moral indenizável. A pretensão recursal se volta para reformar a sentença, com julgamento de procedência dos pedidos formulados na petição inicial.

O Apelado apresentou contrarrazões argumentando o desprovimento do recurso (Id. 114755174).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora Dra. Mara Lígia Pires de Almeida Barreto, manifesta pela desnecessidade de intervenção (Id. 115400474).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

A Apelante sustenta que foi classificada na 24ª posição no concurso público regido pelo Edital n. 005/2009-SAD/MT para o cargo de técnico da área instrumental, perfil pedagogo. Afirma a ocorrência de 533 cargos precários, ocupados por empresas terceirizadas. Discorre sobre o direito a nomeação e posse no concurso público. Invoca seu direito à nomeação com fundamento no RE n.º 837.311/PI. Sustenta que a preterição ocasiona lucro cessante e dano moral indenizável.

Conforme mencionado, a Apelante não foi aprovada e, sim, classificada na 24ª posição no concurso público regido pelo Edital n. 005/2009-SAD/MT para o cargo de técnico da área instrumental, perfil pedagogo.

Esclarecido esse ponto, observo que a matéria em debate foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral (Tema nº 784/STF), sendo assentado que:

‘(...) o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima’. Assim, ‘o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato’ (STF, RE 837.311/PI, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 15/12/2015)

Em síntese, o primeiro requisito, para assegurar o direito à nomeação, é ser aprovado dentro do número de vagas previsto no edital. A Apelante, conforme demonstrado, não foi aprovada, eis que alcançou a 24ª colocação, restando tão somente classificada.

Esse motivo, e somente ele, é suficiente para afastar a pretensão recursal, considerando que o precedente invocado não se amolda ao caso em julgamento.

Aliado a isso, ressalto que o Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência pacífica no sentido de que a contratação temporária fundada no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, não implica preterição à regra constitucional do concurso público obrigatório e prévio (ADI 3721 – Relator Ministro Teori Zavascki – Tribunal Pleno – j. 9.6.2016). É certo, portanto, que a contratação temporária para atender excepcional interesse público constitui hipótese aceita constitucionalmente.

A pretensão recursal, portanto, é manifestamente improcedente.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, mantendo a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em decorrência da previsão do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro o honorário advocatício para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). Essa condenação fica suspensa em decorrência do previsto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2022